Tribunal: STF
Processo: HC 80481
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CITAÇÃO POR EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DA CITAÇÃO “IN FACIEM” - DECRETAÇÃO DE REVELIA - ALEGADA NULIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ERRO NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL EM FACE DA CONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - SITUAÇÃO INOCORRENTE - PEDIDO INDEFERIDO.